Tribunal: STF
Processo: RHC 256664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.251/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA PRECEDENTE. CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. No caso, não está evidenciada situação de flagrante ilegalidade, uma vez que a condenação está apoiada em provas suficientes, obtidas durante investigação na qual foi realizada interceptação telefônica, que demonstrou a existência de associação voltada para o tráfico de entorpecentes. Rever a conclusão alcançada pela Corte a quo, por sua vez, reclamaria ampla incursão no acervo probatório, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o Tribunal de origem e o Tribunal Superior não dão conta de demonstrar qualquer vínculo do Paciente com a mercância de entorpecentes de forma duradoura, para que se assumisse estar caracterizado o tipo penal”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “afastando a condenação de ARIOVALDO WAGNER MORBACH pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    [...] não está configurada situação de flagrante ilegalidade. A leitura do acórdão ora impugnado revela que foram indicadas provas produzidas em juízo que dão conta da realização do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 pelo paciente, que teria se associado com outras pessoas, de forma estável e permanente, a fim de praticar o crime de tráfico de drogas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes excertos extraído do voto condutor do referido julgado: 



    Os relatórios produzidos ao longo das investigações, no âmbito de operação primeiramente dirigida à região de Marechal Cândido Rondon-PR, relevaram desdobramentos em diversas cidades deste Estado e, mesmo, de entes federativos contíguos, como Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. 



    Note-se, demais disso, que os Réus não se achavam entre os primeiros alvos das averiguações; contudo, seus nomes surgiram quando as interceptações telefônicas revelaram seus números e o motivo de seus contatos com os aqueles que, de início, investigados.



    Logo, as forças policiais monitoraram as respectivas chamadas telefônicas, desvelando, sequencialmente, a negociação para a aquisição de drogas, a organização para seu embarque e transporte, e sua destinação, elaborando campana para apreensão das substâncias ilícitas – a qual redundou na captura de 873 kg (oitocentos e setenta e três quilogramas) de “maconha”. 



    Verificados os relatórios, deles depreende-se que, não só os números dos terminais telefônicos dos acusados foram devidamente identificados, como os diálogos registrados revelaram que integravam organização cujo desiderato era a traficância. 



    Calha salientar que, dada a abundância de interações transcritas em referidos documentos, far-se-á referência apenas ao seu teor e à sua utilidade para demonstração do esquema criminoso. 



    De início, indica-se que o Réu ARIOVALDO se valeu de três números de telefone celular diferentes, sem embargo de outros, a fim de manter contato, mormente, com residentes da região de Entre Rios do Oeste, Ibema e Pato Bragado-PR para recebimento e transporte da droga, além de funcionar como batedor.



    [...]



    Como visto, há comprovação à farta, consistente nos diálogos suso aludidos, de que se associaram, entre si e com terceiros, para a aquisição, transporte e distribuição de drogas nos Estados do Paraná e de São Paulo, recebendo-as a partir do Estado do Mato Grosso do Sul, de forma estável e permanente. 



    Não só há comprovação de que interagiram entre si e com outros interessados para planejar e avençar a compra da carga de “maconha”, como para organizar a logística de sua retirada, carregamento e translado, mediante permuta de informações sobre a presença de forças policiais na região de Pato Bragado-PR, donde iniciaria o frete. 



    Nesse sentido, o Réu ARIOVALDO coordenava as ações para o recebimento e carregamento a partir de Ibema-PR, recebendo confirmação do Réu EWERTON sobre a disponibilidade do dinheiro para compra e, mais tarde, de companheiro não identificado, situado em Pato Bragado-PR, sobre a chegada da carga e possibilidade de carregamento. 



    [...]



    Rever a conclusão alcançada pela Corte a quo, por sua vez, reclamaria ampla incursão no acervo probatório, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente